Tribunal: TJSP
Processo: 2044171-13.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão desta Câmara que deu provimento a Agravo de Instrumento manejado pelo Município de Paulínia para o fim de determinar que se proceda sua intimação para pagar quantia certa na forma do art. 535 do CPC e art. 100 da CF - Embargos de Declaração agora opostos pelo Município para ver reconhecida eiva do decisório, para tanto, apontando supostas omissões na apreciação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão desta Câmara que deu provimento a Agravo de Instrumento manejado pelo Município de Paulínia para o fim de determinar que se proceda sua intimação para pagar quantia certa na forma do art. 535 do CPC e art. 100 da CF - Embargos de Declaração agora opostos pelo Município para ver reconhecida eiva do decisório, para tanto, apontando supostas omissões na apreciação de tese defensiva – Rejeição dos embargos de declaração de rigor - As argumentações insertas no corpo dos Embargos de Declaração e relativas às pretensas omissões não prosperam na medida em que as teses aventadas foram objeto de apreciação do "decisum", ainda que de maneira sucinta ou reflexa – Desnecessidade de esclarecimentos do julgado – Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade – Efeitos infringentes dos embargos inadmissíveis – Inteligência do art. 1.022 do Novo CPC – Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2044171-13.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Paulínia, em que é embargante MUNICÍPIO DE
PAULÍNIA, são embargados GIL SILVIO RODRIGUES ABREU (JUSTIÇA GRATUITA) e
APARECIDA DE LIMA ABREU (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS REIS
(Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2044171-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35.321
2
Voto no 35.321
Embargos de Declaração no 2044171-13.2020.8.26.0000 50000
Embargante: Município de Paulínia
Embargados: Gil Silvio Rodrigues Abreu (AJ) e Outro
Comarca: Paulínia
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão desta Câmara que deu provimento
a Agravo de Instrumento manejado pelo Município de Paulínia para o fim de
determinar que se proceda sua intimação para pagar quantia certa na forma do
art. 535 do CPC e art. 100 da CF - Embargos de Declaração agora opostos pelo
Município para ver reconhecida eiva do decisório, para tanto, apontando
supostas omissões na apreciação de tese defensiva Rejeição dos embargos de
declaração de rigor - As argumentações insertas no corpo dos Embargos de
Declaração e relativas às pretensas omissões não prosperam na medida em que
as teses aventadas foram objeto de apreciação do “decisum”, ainda que de
maneira sucinta ou reflexa Desnecessidade de esclarecimentos do julgado
Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade Efeitos infringentes dos
embargos inadmissíveis Inteligência do art. 1.022 do Novo CPC Embargos
de Declaração rejeitados.
1. Por meio de Acórdão de fls. 22/25, da lavra deste Relator, a C. 6a Câmara de
Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por votação unânime, deu
provimento parcial ao recurso do Município de Paulínia para o fim, cassada em parte a r.
decisão recorrida, determinar que se proceda sua intimação para pagar quantia certa na
forma do art. 535 do CPC e art. 100 da CF.
Irresignado com os termos do Acórdão, o Município de Paulínia opõe os
presentes Embargos de Declaração com razões de fls. 02/03 do apenso digital final 50000.
Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para o fim de ver sanada
pretensa omissão do julgado porque "não se pronunciou sobre a questão relativa à impossibilidade
legal de se cumular ação de obrigação de fazer (artigo 536/537 CPC) com obrigação de pagar (artigo
534/535 CPC), ferindo o disposto no artigo 780 do CPC, por terem ritos diferentes. Não se pronunciou
também, sobre a questão relativa à impossibilidade de se cumular execução contra a Fazenda Pública
Municipal e a SABESP ".
Contrariados os Embargos de Declaração pela parte embargada, fls. 07/08 do
apenso digital final 50000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2044171-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35.321
3
2. Estes embargos foram tempestivamente interpostos.
Devem, pois, ser conhecidos.
3. De outro lado, entretanto, os presentes embargos de declaração não
comportam acolhida.
Com efeito, as argumentações insertas no corpo dos Embargos de Declaração
e relativas às pretensas omissões ou obscuridades do julgado não prosperam na medida em
que objeto de detida e adequada apreciação quando do julgamento do recurso ofertado.
Confira-se, à propósito, o teor da ementa do Julgado:
Agravo de Instrumento
Processual Civil
Cumprimento provisório

Magistrado que determina intimação da SABESP e do Município de Paulínia
para pagar a quantia na forma do art. 523 e seguintes do CPC Recurso do
Município Provimento parcial de rigor.
1. Dada a diversidade de rito bem como de pessoa jurídica, descabida a
cumulação determinada Inteligência da regra do artigo 780 do Código de
Processo Civil Município que está sujeito a regramento específico, isto é, ao
rito do art. 535 do CPC com observância do art. 100 da CF Precedentes da
Corte.
2. Entretanto, descabida a extinção, possível a retificação do ato, com nova
intimação do Município.
Decisão reformada - Recurso parcialmente provido.
E, da motivação, constou:
“Entretanto não há porque se extinguir o feito porquanto possível o
aproveitamento dos atos, promovendo-se os ajustes necessários para o
adequado prosseguir processual em desfavor do Município de Paulínia.
Desse modo, é de ser cassada a decisão que determinou a
intimação do município para pagar na forma do art. 523 e seguintes, devendo a
execução contra este observar os ditames do art. 535 do CPC, bem como o
modo e prazo de adimplemento insculpidos no art. 100 da Constituição
Federal.”
Assim, resta evidente que o embargante se insurge contra a própria matéria de
direito controvertida e contra a interpretação dos fatos e sua adequação jurídica.
Ora, como sabido, a tanto não se prestam os embargos de declaração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2044171-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35.321
4
consoante inteligência do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil1.
Desse modo, em querendo rediscutir a controvérsia, deve a parte manejar o
recurso específico e isto, por óbvio, se e somente se, ainda possível e cabível algum recurso,
caso contrário, deverá conformar-se com a decisão.
Confira-se, por oportuno:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Petição recursal que não demonstra
a existência de qualquer vício no acórdão embargado - Pretensão que denota
caráter nitidamente infringente, desbordando dos estreitos limites de
admissibilidade do recurso (Código de Processo Civil, artigo 535) - Embargos de
Declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no Mandado de Segurança
n. 263.587-2 - São Paulo - 4o Grupo Especial das Seções Civis - Relator: Mohamed
Amaro - 26.10.95 - V.U.).
RECURSO
Embargos de Declaração
Interposição visando
exame de possível contradição entre os termos do acórdão e outros elementos
do processo ou fora dele
Inconformismo de natureza infringente

Inadmissibilidade
Veiculação pela via própria
Necessidade
Embargos
rejeitados. (Embargos de Declaração n. 551.180-5/4-01 Cubatão Câmara
Especial do Meio Ambiente Relator: Torres de Carvalho 29.8.2006 V.U.
Voto n. 38/06).
Este também o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONSULTA AO STJ. INVIABILIDADE.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento
processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer
obscuridade ou contradição.
2. "Não cabe ao Tribunal, que não é órgão de consulta, responder
a 'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto
nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas deseja, isto
sim, esclarecimentos sobre sua situação futura e profliga o que considera
injustiças decorrentes do decisum (...)" (EDcl no REsp n. 739/RJ, Relator Ministro
1 Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2044171-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35.321
5
Athos Carneiro, DJ de 12.11.90). (EDcl no REsp 743.914/RJ, Rel. Ministro Hélio
Quaglia Barbosa, Quarta Turma, julgado em 15.8.2006, DJ 25.9.2006 p. 272)
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no MS 11838 / DF,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA, 2006/0102280-8,
Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141), Órgão Julgador S1 -
PRIMEIRA SEÇÃO, Data do Julgamento 22/10/2008, Data da Publicação/Fonte
DJe 17/11/2008).
Não há necessidade de explicitar a decisão que se encontra motivada o
suficiente e permite à parte sua compreensão.
Acresce salientar que mesmo no âmbito dos embargos de declaração, na
expressão de MÁRIO GUIMARÃES, “não precisa o juiz reportar-se a todos os argumentos
trazidos pelas partes. Claro que, se o juiz acolhe um argumento bastante para sua conclusão,
não precisará dizer se os outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não” (in O
Juiz e a Função Jurisdicional, p. 350).
Demais, não se exige do Juiz “que rastreie e acompanhe pontualmente toda a
argumentação dos pleiteantes, mormente se um motivo fundamental é poderoso a apagar
todos os aspectos da controvérsia”2.
Destarte, devem ser rejeitados os embargos de declaração, dado o nítido
caráter infringente.
4. Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.

Sidney Romano dos Reis
Relator
2 RT 413/325.